Tribunal: TJDFT
Processo: 0809241-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. ACIDENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. VALORES RECUPERADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO. IMPOSIÇÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE. DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de valores pagos em contrato de pacote turístico cancelado em razão de acidente sofrido pela contratante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a recorrida tem o dever de restituir o valor pago pelo pacote de viagem contratado e cancelado; (ii) analisar se a disponibilização de crédito para utilização exclusiva na agência de viagens constitui medida abusiva e definir se há a obrigação de devolução dos valores recuperados com os prestadores de serviço em espécie; e (iii) definir se o fato configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. Embora a jurisprudência deste e. TJDFT entenda que situações de força maior justifiquem a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos, no presente caso, o cancelamento ocorreu na véspera da viagem contratada pela recorrente, motivo que impede a restituição integral ante a impossibilidade de reembolso de todos os serviços contratados com os prestadores de serviço, devendo prevalecer a cláusula contratual que prevê apenas a restituição dos valores recuperados.
5. Verifica-se dos autos carta enviada à recorrente, contendo a discriminação dos valores efetivamente recuperados pela recorrida junto aos prestadores de serviço contratados, no montante de R$ 18.160,94; contudo, a recorrida disponibilizou apenas o valor de R$ 15.000,00 como crédito a ser utilizado exclusivamente na agência de turismo, o que se mostra abusivo.
5.1. A jurisprudência deste e. TJDFT tem reconhecido que a restituição por meio de crédito é possível, mas não pode ser imposta unilateralmente ao consumidor, tendo em vista que a obrigação em aceitar o crédito oferecido configura evidente violação contratual, sobretudo no presente caso, em que o crédito oferecido é inferior ao valor recuperado pela agência de turismo. Precedente: Acórdão 1671756.
6. Diante das circunstâncias dos autos, deve prevalecer a cláusula contratual que prevê a possibilidade de restituição dos valores recuperados dos prestadores de serviço, o que deve ser feito em espécie, ante a ausência de previsão contratual de restituição apenas por meio de crédito para futura utilização.
7. Em relação aos danos morais, os fatos narrados, embora tenham causado frustração à autora, não configuram abalo psicológico indenizável. Trata-se de mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual, não havendo nos autos elementos que evidenciem violação à dignidade da pessoa humana ou aos direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 18.160,94 (dezoito mil, cento e sessenta reais e noventa e quatro centavos), referentes aos valores recuperados junto às prestadoras de serviço, acrescidos de correção monetária desde o efetivo prejuízo (01/06/2024 - Súmula n. 43 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento: “1. É abusiva a imposição de crédito como forma exclusiva de ressarcimento em contratos cancelados por motivo de força maior, quando há valores efetivamente recuperados junto aos prestadores de serviço. 2. O descumprimento contratual, sem violação à dignidade da pessoa humana, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1671756, processo n. 0722549-74.2022.8.07.0016, Relator(a) ERNANDO TAVERNARD, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 03/04/2023.